Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO. DEVERES CONTRATUAIS ANEXOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM O CONSERTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de vício redibitório do veículo adquirido pelo autor, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os réus de forma solidária a indenizar o autor na quantia de R$ 7.894,96 (sete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos). A segunda e o terceiro réus apresentaram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

2. O autor narrou na inicial que adquiriu, com a intermediação da primeira requerida, RENACAR COMERCIAL DE VEÍCULOS, o veículo PEUGEOT/207HB XR, cor preta, ano 2011, modelo 2012, placa JIT1722. Afirmou que o veículo estava em posse da segunda ré, a qual realizou o comunicado de venda perante o Detran, bem como lhe entregou o DUT, a fim de que pudesse registrar o nome do veículo para o nome do mutuário do financiamento. Logo após, este cedeu o veículo ao autor por procuração pública. Ainda, o autor alegou que após poucos dias de uso do veículo o motor fundiu, razão pela qual o veículo apresentou vício oculto e diante da inércia dos réus em lhe ressarcir os valores gastos ajuizou a presente ação de reparação.

3. Os réus, no recurso inominado, alegaram preliminarmente a incompetência dos juizados para processar e julgar o feito diante da necessidade de realizar perícia técnica. Arguiram a ilegitimidade ativa do autor e, no mérito, que não houve comprovação do vício oculto e que não seriam os responsáveis pelos danos que o autor alega ter suportado.

4. Preliminar de incompetência. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de prova pericial. Por fim, a perícia não se mostraria eficaz, uma vez que o veículo já foi consertado. Isso posto, rejeita-se a preliminar.

5. Preliminar de ilegitimidade ativa. Os recorrentes alegaram que quem adquiriu o veículo não foi o autor, mas um terceiro, Daniel, em nome de quem o veículo foi financiado. Afirmaram que Daniel, proprietário do veículo, é quem teria legitimidade para postular indenizações por danos. A preliminar não prospera. Em que pese a ré, Amanda, ter vendido o carro a Daniel, este cedeu os direitos do contrato ao autor, em cuja posse está o veículo. O autor, portanto, pleiteia reparação de danos materiais por interesse próprio, já que o veículo encontra - se na sua posse e além disso os orçamentos de reparo encontram-se em seu nome. Preliminar rejeitada.

6. Entende-se por vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, o vício oculto apresentado pelo bem, móvel ou imóvel, objeto de transferência em contratos comutativos, que o torne impróprio ao uso ou reduza seu valor. Tal impropriedade ou imperfeição deve ser preexistente à tradição do aludido bem, em consonância com o previsto no art. 492 do referido diploma normativo.

7. No momento da tradição da coisa, todos os riscos são transferidos do alienante para o adquirente (art. 492 do CC). É o brocardo res perito domino - a coisa perece para seu dono. Todavia, na hipótese de vício redibitório remanesce a responsabilidade do alienante, justamente pelo fato de o vício ser preexistente à entrega da posse - apesar de sua constatação em momento posterior. (FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, volume 4, Contratos, Teoria Geral e Contratos em Espécie. Ed. JusPODIVM, Salvador, 2014, p. 455).

8. No caso concreto, o autor comprovou a ocorrência do vício oculto pouco tempo após a compra do veículo, uma vez que o terceiro em nome de quem o veículo foi financiado (Daniel) o adquiriu em 02. 06.2021 (ID n. 34186380) e a procuração que cedeu os direitos sobre o veículo ao autor data de 09.07.2021. Por sua vez, o primeiro orçamento para o conserto do motor data de 17.08.2021, ou seja, após decorrido dois meses e alguns dias. O orçamento apresentado (ID n. 34186385) e a nota fiscal da compra de um novo motor para o veículo (ID n. 34187414) são documentos são idôneos para comprovar o vício oculto e os valores despendidos para o conserto.

9. Assim, irreparável a sentença que concluiu: “(...) Em que pesem os argumentos da defesa, não houve qualquer prova ou indício de “mal uso” ou “uso inadequado” do veículo, ônus que incumbia aos réus. A natureza do defeito (avaria no motor) torna a coisa imprópria ao fim a que se destina. Pela regra de experiência comum não é normal que defeito em motor se apresente em tão pouco tempo, de modo que há de se concluir que o veículo já tinha defeito ao tempo da entrega em consignação. Nesse ponto, a parte consumidora conseguiu demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC)”.

10. Correta a fixação dos danos materiais, conforme as notas fiscais apresentadas. (ID 34187410).

11. Impugnação gratuidade de justiça. Os réus, ora recorrentes, requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, cujo pedido foi impugnado pela parte autora. Há presunção da hipossuficiência econômica, quando deduzida por pessoa natural, bastando para o deferimento do benefício a mera declaração de hipossuficiência. É ônus daquele que impugna o requerimento comprovar que a parte contrária teria condições de arcar com os custos do processo. No caso concreto, a parte autora não apresentou qualquer indício de que os réus não teriam direito ao benefício. Por tais fundamentos, defere-se o pedido de gratuidade de justiça.

12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenados os recorrentes vencidos aos pagamentos de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.